Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709827-30.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. UMA SÓ CONDUTA. CABIMENTO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito de furto qualificado por falta de provas. 1.1 Afastada a legitimidade da posse do bem, inviável a desclassificação para o crime de apropriação indébita. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado nos depoimentos de farta prova oral e documental, aptos a ensejar a condenação. 3. Tendo o apelante, mediante falsa notícia de crime comunicada em uma única oportunidade, apontado duas vítimas como autoras dos crimes de tortura e cárcere privado, deve ser aplicado o concurso formal próprio (art. 70, do CP), considerando um único plano delituoso engendrado. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, e 168, caput, ambos do Código Penal, aduzindo ser descabida a tipificação do delito de furto qualificado no caso concreto, pois, em seu entendimento, restou configurada apropriação indébita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, § 4o, inciso II, e 168, caput, ambos do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não há se falar em desclassificação para o delito de apropriação indébita (art. 168 do CP) quando os elementos de prova evidenciam que a posse do bem não era legítima, ou seja, com a concordância da vítima, pois requisito essencial para a configuração do tipo incriminador” (Id. 63763765) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017